Tribunal: TJMT
Processo: 1017914-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017914-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALVA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 314.415.131-91 (APELANTE), KARLA VITTORIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 035.492.281-55 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), SIMONE HENRIQUES PARREIRA - CPF: 781.818.957-20 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), SOCIAL BANK BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 15.173.776/0001-80 (APELADO), LAISSA FERNANDA MOREIRA RIBEIRO - CPF: 121.209.336-42 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (APELADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 23.698.063/0001-69 (APELADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 18.188.384/0001-83 (APELADO), FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA - CPF: 073.822.036-11 (ADVOGADO), ALINE HITOMI TANIGUCHI - CPF: 052.623.699-01 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor. Apelação cível.
Superendividamento
. Ação de repactuação de dívidas. Indeferimento da petição inicial por vícios formais sanáveis. Ausência de
oportunidade
para emenda. Violação ao art. 321 do
CPC
. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação do plano de pagamento
apresentado em relação aos requisitos da Lei n. 14.181/2021, especialmente quanto à proporcionalidade entre credores e ao prazo máximo de quitação. A parte apelante alegou cerceamento de defesa, sustentando que os vícios apontados eram sanáveis e que deveria ter sido intimada para emendar a inicial, conforme art. 321 do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem intimação prévia para emenda do plano de pagamento em ação de
superendividamento
, configura cerceamento de defesa por violação ao art. 321 do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar ao autor a correção ou complementação da petição inicial, quando constatados defeitos ou irregularidades sanáveis, indicando precisamente o que deve ser ajustado.

4.
A ausência dessa intimação afronta os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, aplicáveis de forma reforçada às ações de
superendividamento
, que possuem finalidade social de reintegração do consumidor à economia formal e preservação do mínimo existencial.

5.
A jurisprudência do próprio tribunal e de outros órgãos judiciais firmou-se no sentido de que, em casos de apresentação de plano de pagamento inadequado, mas suscetível de adequação, não se admite a extinção imediata do processo sem prévia oportunidade de emenda.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Preliminar
de cerceamento de defesa
acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para oportunizar a emenda da inicial, em conformidade com o art. 321 do CPC.

Tese de julgamento
:

1
. “
A apresentação de plano de pagamento com vícios formais sanáveis em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
impõe ao juiz o dever de intimar o autor para emenda, nos termos do art. 321 do CPC
”
.
2. “
A extinção do processo sem essa intimação prévia configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito
”
.
3. “
O procedimento da Lei n. 14.181/2021 deve ser interpretado de modo a favorecer a efetividade da tutela e a reinserção do consumidor no mercado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321
; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1012888-38.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado,

Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves
,
j. 01/08/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1040656-36.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
j. 13/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [
RELAT
OR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

DALVA OLIVEIRA DA CRUZ
contra sentença proferida
pelo Dr.
Alex Nunes
d
e Figueiredo
, Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação
d
e Repactuação
d
e Dívida
p
or
Superendividamento
– Limitação Legal Da Margem Consignável
c/c
Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
e Indenização p
or Danos Morais

ajuizada em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

e
OUTROS
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
sob o fundamento de
inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende
ria
aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei n
.
14.181/2021
,
especialmente quanto à
proporcionalidade entre credores e ao prazo máximo de quitação de
5
(
cinco
)
anos
(ID
304181532
)
.

Nas razões recursais
(ID
304181545
)
, a apelante sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento de defe
sa e violação ao artigo
321 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, pois, ao identificar vícios sanáveis na inicial, o
Juízo singular
deveria tê-la intimado para promover a devida emenda, e não extinguir diretamente o feito.

Afirma que o plano de pagamento foi apresentado com relação de credores, valores, renda, despesas essenciais e proposta de quitação, faltando apenas ajustes for
mais que poderiam ser supridos.

No mérito, defende que eventual ausência de requisitos formais não inviabiliza o prosseguimento da demanda, desde que passível de regularização, e que o novo plano de pagamento ora apresentado se adequa à legislação, fixando prazo de 60
(sessenta)
meses e aplicando deságio proporcional de 35% para dívidas acima de R$ 10.000,00
(
dez
mil reais)
e de 20% para as inferiores, com exceção de débito de valor ínfimo.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de custas processuais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, apontando desproporcionalidade em relação ao valor da causa e violação à Lei Estadual n
.
7.603/2001, segundo a qual
as custas
, para causas acima de R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais)
, devem corresponder a 1% do valor atribuído.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, com a consequente análise do novo plano de pagamento à luz do princípio da causa madura, ou,
alternativamente
, determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda da inicial.

De forma subsidiária
, pleiteia a redução do valor das custas processuais e a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

Recurso tempestivo
.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 305676374)
.

Em contrarrazões,
os apelados
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO BRADESCO S.A.
,
CREFISA S.A.
,

BANCO AGIBANK S.A.
,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
e
NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTO S.A.

se manifestaram
pelo desprovimento do
presente
recurso
(ID 304181553, 304181557, 304181559, 304181561
, 304181568, 304181569, 304181573 e 304181574
)
.

Devidamente intimados, os apelados
BANCO PAN S.A.
,
BANCO C6 S.A.
,
BANCO AFINZ S.A.

BANCO MÚLTIPLO
e

SOCIAL BANK BANCO MÚLTIPLO S.A.

deixaram
transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar a contraminuta.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelante suscita preliminar de nulidade processual, ao argumento de que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, por violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, vislumbro que razão lhe assiste. Vejamos.

É a sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]

DA EXIGÊNCIA DO PLANO DE PAGAMENTO COMPLETO E
ADEQUADO

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do
superendividamento
, estabelece requisitos claros e objetivos para que o consumidor possa pleitear a repactuação de suas dívidas. O artigo 104-B, §1o, do CDC, determina que o consumidor
deve
apresentar um plano de pagamento que contenha, obrigatoriamente:

1.A relação detalhada de todas as dívidas abrangidas;

2. A discriminação da renda mensal do consumidor e das despesas essenciais para manutenção de seu mínimo existencial;

3.
Uma proposta CONCRETA de pagamento proporcional, respeitando os critérios de equidade entre os credores
;

4.
A indicação do prazo para quitação das dívidas, respeitando o limite de
5
anos
;

5. Demonstração de que o plano não compromete a dignidade do consumidor nem impõe encargos excessivos a qualquer das partes.

Em face da
severidade
do procedimento especial, com
possibilidade de submissão dos credores
ao plano judicial compulsório caso não haja acordo entre as partes,
não se admite proposta de plano de pagamento fora dos parâmetros legais
, sendo imperiosa a estrita observância aos preceitos do 104-A, caput, e art. 104-
B ,
§ 4o, do CDC

No caso concreto, verifica-se que a parte autora
DALVA OLIVEIRA DA
CRUZ
apresentou
um plano de pagamento, porém
sem observância plena dos requisitos exigidos pela legislação
. O plano
não define critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores
. Além disso,
não há clareza quanto ao prazo proposto
e ao
impacto financeiro real sobre a sua capacidade de pagamento
. Assim, a ausência desses elementos inviabiliza a apreciação judicial do plano e impede qualquer determinação de implantação obrigatória, pois não há elementos suficientes para garantir que os credores serão tratados de forma equitativa e que o mínimo existencial do consumidor será resguardado.

Assim, ainda que, em uma análise preliminar, a pretensão pareça legítima, especialmente considerando que a remuneração da parte requerente estaria comprometida quase integralmente, não entendo que se trate de situação que justifique a instauração do processo de
superendividamento
, conforme disciplinado nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Explico!

É que a ação de repactuação de dívidas não tem como finalidade
meramente impor aos credores a aceitação do montante que a parte devedora deseja pagar, pelo contrário,
a
repactuação deve ser
integralmente
cumprida no prazo de até 60 (sessenta) meses
, exigindo que o devedor apresente
condições viáveis para a quitação dos débitos dentro desse período
. Dessa forma,
o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas
, não podendo simplesmente
resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação
.

Dessa forma, o pedido apresentado pela parte autora
DALVA OLIVEIRA DA CRUZ
em sua demanda principal não pode ser
admitido
, uma vez que
não se caracteriza como um plano de pagamento adequado
. Isso porque,
considerando o montante total da dívida
,
o valor proposto para quitação no período de 60 meses seria insuficiente para a liquidação integral do débito
. Ademais, deve-se levar em conta que,
além do saldo principal, ainda incidirão correção monetária, juros de mora, juros remuneratórios e demais encargos aplicáveis
.

Portanto, o plano de pagamento não obedece ao requisito legal apontado. Assim a jurisprudência: [...].

Em conclusão,
o plano de pagamento apresentado é absolutamente inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de
5
anos
. E isso sem sequer considerar os juros, a correção monetária e os demais acréscimos legais que incidirão ao longo desse período.

Admitir tal proposta seria um verdadeiro atentado ao direito dos credores, que firmaram contrato confiando na boa-fé do devedor e nos princípios fundamentais que regem as relações contratuais. Aceitá-la significaria, na prática, esvaziar de sentido a segurança jurídica e comprometer a própria essência do equilíbrio contratual, e ainda ler de forma diferente a Lei n.o 14.181/2021, que admitiu a repactuação da dívida em razão do
superendividamento
, mas sem desprezar o direito que o credor tem de receber integralmente o valor corrigido da sua dívida, ainda que no prazo
elastecido
de 60 meses. A lei não deu ao devedor “carta branca” para deixar de pagar integralmente suas dívidas, mas lhe proporcionou pagá-las de
forma
elastecida
, com as particularidades cabíveis, mas honrá-las integralmente, até o fim, com os acréscimos cabíveis.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, tendo em vista a inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei no 14.181/2021.

Condeno a parte
autora
DALVA
OLIVEIRA DA CRUZ
no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando, no entanto, suspensos em razão da AJG. [
...]
”
(ID
304181532
)
.

Contra a referida sentença, a
parte
autora opôs embargos de declaração
(ID
304181535
)
, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem
(ID
304181542
)
.

Assim, insurge-se a apelante.

Pois bem.

No caso concreto
,
constata-se
que o indeferimento se deu exclusivamente em razão de vícios formais no plano de pagamento, todos de natureza sanável.

Nesse contexto
, o artigo
321 do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar o autor para, no prazo de
15 (
quinze
)
dias, corrigir ou completar a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser ajustado.
In
verbis
:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que d
eve ser corrigido ou completado
”.

A inobservância desse procedimento traduz afronta não apenas à norma processual, mas também aos princípios do contraditório, da cooperação e da
primazia do julgamento de mérito, especialmente relevantes nas demandas de
superendividamento
.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021 instituiu um microssistema protetivo voltado à reintegração do consumidor
superendividado
à economia formal, preservando o seu mínimo existencial e incentivando a solução equitativa com todos os credores.

Destarte, i
nterpretar
essa
legislação de forma restriti
va, encerrando prematuramente o
feito por defeitos formais sanáveis, compromete a efetividade da tutela e esvazia a
finalidade social do instituto.

A jurisprudência desta
Egrégia
Corte, em sintonia com outros tribunais pátrios, é firme no sentido de que a apresentação de plano de pagamento inadequado, mas suscetível de adequação, não autoriza a extinção imediata do processo. Ao contrário, impõe-se a intimação para emenda,
sob pena
de nulidade da sentença por
error
in procedendo
.
Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
– SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI No 14.181/2021 –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR EMENDA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.
O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito
, conforme
determina o artigo 321 do CPC.

A extinção prematura do feito
,
sem oportunizar a correção do plano de pagamento apresentado
,
configura cerceamento de defesa
,
violando os princípios do contraditório
,
da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito
. Sentença anulada para permitir a emenda da petição inicial e regular prosseguimento do feito.
” (TJMT, Apelação Cível n.
1012888-38.2024.8.11.0041,
Rel.
Desa
. Antô
nia
Siqueira Gonç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
01/08/2025, DJE 01/08/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
SUPERENDIVIDAMENTO
. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA
.
CERCEAMENTO DE
DEFESA

CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] O indeferimento da petição inicial deve observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4o), de modo que,
constatada irregularidade sanável no plano de pagamento
,
deve-se oportunizar ao autor a emenda da inicial, antes da extinção do processo
.
A ausência de intimação prévia para correção da proposta configura cerceamento de defesa
,
especialmente diante da natureza social e inovadora do procedimento de
superendividamento
, que visa reintegrar o consumidor à economia formal
. Jurisprudência recente dos tribunais superiores e estaduais tem afirmado que, em ações fundadas na Lei do
Superendividamento
, deve-se oportunizar ao consumidor a complementação dos elementos formais exigidos, antes da extinção do feito sem julgamento do mérito. [...] Tese de julgamento:
O indeferimento da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
somente é cabível após intimação do autor para correção de vícios sanáveis no plano de pagamento
.
A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa
,
em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito
. O procedimento de
superendividamento
possui natureza especial e finalidades sociais, devendo ser interpretado de forma a favorecer a recuperação do consumidor. [...]
”

(TJMT, Apelação Cível n.
1040656-36.2024.8.11.0041,
Rel.
Desa
.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
13/07/2025, DJE 13/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
. SUPERENDIVIDAMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial, quando constatados vícios que possam ser sanados, inclusive quanto à adequação do plano de pagamento apresentado. Esta Câmara já consolidou entendimento no sentido de que
a extinção do processo sem permitir a correção do plano viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição
,
além de esvaziar a finalidade da Lei do
Superendividamento
. [...] Tese de julgamento:
A apresentação de plano de pagamento inadequado em ação de repactuação de dívidas não autoriza a extinção do processo sem antes conceder prazo para sua emenda
, nos termos do art. 321 do CPC. A extinção prematura da ação por
superendividamento
compromete a finalidade da Lei no 14.181/2021, que visa à proteção do mínimo existencial e à reinserção do consumidor no mercado. [...]
”
(
TJMT,
1018197-40.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Rubens
d
e
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 11/07/2025,
DJE 11/07/2025
– grifo nosso
)
.

À vista disso
, a ausência dessa intimação impediu a
autora, ora apelante,
de complementar o plano, que poderia ser ajustado para atender às exigências legais, como ela própria demonstrou ao apresentar nova proposta já no recurso
(ID
304181546
)
.

Resta, pois, configurado o cerceamento de defesa, impondo-se o acolhimento da preliminar arguida.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante
para anular a sentença recorrida
, a fim de que
seja oportunizada à
parte
a emenda da inicial,
em conformidade com o artigo 321 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e com os princípios que regem o procedimento de
superendividamento
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025